Tribunal: TJBA
Processo: 8073255-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073255-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MIRANDA MARIA DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. TEMA 106 DO STJ. PACIENTE IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. MULTICOMORBIDADES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, com base na superveniência do Tema 1234 do STF, suspendeu tutela de urgência quanto ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Spiriva Respimat, Neblock e Triplenex), exigindo da autora, idosa de 79 anos, a comprovação de eficácia mediante estudos científicos de alto nível metodológico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir a aplicabilidade das regras de competência e ônus probatório do Tema 1234 do STF a ações ajuizadas antes de 19/09/2024; (ii) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão de fármacos fora das listas de dispensação oficial; e (iii) analisar o direito ao ressarcimento interfederativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234, modulou os efeitos da tese para que as novas regras de competência federal e os critérios probatórios estritos incidam apenas sobre demandas ajuizadas após 19/09/2024. Ação distribuída em março de 2024 atrai a competência da Justiça Estadual e o rito probatório menos gravoso. 4. A responsabilidade dos entes federados pelo dever de assistência à saúde é solidária (Tema 793 STF), facultando-se ao cidadão demandar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 5. Requisitos dos Temas 6 do STF e 106 do STJ preenchidos: imprescindibilidade demonstrada por relatórios médicos que atestam a falha das alternativas do SUS, hipossuficiência econômica evidenciada por extratos bancários e assistência da Defensoria Pública, e registro sanitário dos fármacos na ANVISA. 6. A exigência de ensaios clínicos randomizados ou meta-análises deve ser mitigada pela razoabilidade em face de pacientes hipossuficientes, sob pena de configurar prova diabólica e inviabilizar o acesso à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido para restabelecer a tutela de urgência integral. Agravo interno julgado prejudicado ante o enfrentamento do mérito do recurso principal. Tese de julgamento: 1. A modulação de efeitos do Tema 1234 do STF impede a aplicação retroativa de critérios probatórios estritos a processos ajuizados antes de 19/09/2024. 2. É solidária a responsabilidade dos entes federativos na saúde, e o direito ao ressarcimento administrativo não autoriza a suspensão do fornecimento de fármacos essenciais a pacientes vulneráveis. 3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073255-63.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MIRANDA MARIA DE JESUS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .